Tribunal: TJPA
Processo: 0004824-60.2018.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II DO CÃDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÃNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE, VIABILIDADE1. Tendo havido recente alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo reforma nesta parte a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o. Entretanto, a pena deverÃ¡ permanecer inalterada, uma vez que ainda restou presente a majorante do concurso de agentes2. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora nÃ£o configure mais causa de aumento de pena do crime de roubo, o uso de arma branca (faca) poderÃ¡ ser utilizado para majoraÃ§Ã£o da pena-base, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto assim justificarem.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0004824-60.2018.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO)
APELANTE: ANDREY PAIXÃO TRINDADE
(Francisco José Pinho Vieira - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE, VIABILIDADE
1. Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma nesta parte a decisão, para a sua exclusão. Entretanto, a pena deverá permanecer inalterada, uma vez que ainda restou presente a majorante do concurso de agentes
2. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora não configure mais causa de aumento de pena do crime de roubo, o uso de arma branca (faca) poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO APENAS PARA AFASTAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. SEM, ENTRETANTO, ALTERAR A PENA-BASE EM FACE DO APELANTE, VISTO QUE AINDA PERMANCE A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que os acusados
ANDREY PAIXÃO TRINDADE
pela prática delitiva prevista no art. art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

Consta da exordial acusatória que no dia 19 de janeiro de 2018, por volta das 13h30min, o denunciado Andrey Paixão Trindade e seu comparsa não identificado, após adentrarem na residência da vítima Bruna Rafaela Pinheiro Neves localizada na Travessa João Manteiga, 395, ariramba, Distrito de Mosqueiro, e, mediante grave ameaça, utilizando arma branca tipo terçado, subtraíram um aparelho celular, um cordão de ouro e sua aliança que estavam em cima da mesa.

Consumada a expropriação violenta, a dupla de meliantes se evadiu do distrito da culpa, bem como na Seccional de Mosqueiro, a vítima reconheceu Andrey como um dos participantes do delito, que somente fora preso na data de 12 de julho do mesmo ano, no Distrito de outeiro.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
ANDREY PAIXÃO TRINDADE
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o denunciado sido condenado pelo tipo penal ao norte mencionado.

A defesa do recorrente
Andrey Paixão Trindade
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, I, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, ambos do Código de Processo Penal.

Nas suas razões, a defesa requer o afastamento da majorante do uso de arma branca, e, consequentemente, seja a pena-base dosada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 73/75), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo seu total improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifesta pelo seu parcial provimento, apenas para que afastada a majorante do uso de arma branca, mantendo-se o
quantum
da pena-base aplicado em face do recorrente.

É o relatório.

À Revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PELO USO DE ARMA BRANCA

Atento à dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau, verifico que o magistrado ao reconhecer as majorantes do uso de arma branca (terçado) e concurso de pessoas, assim decidiu:
(...)
Presentes as causas de aumento de pena dos incisos I e II (concurso de pessoas e emprego de arma), do §2º, do art. 157 do CPB, razão pela qual majoro sua pena em 1/3 (um terço), ficando em 06 (seis) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.
(...)

Entretanto, com o advento da Lei nº 13.654/2018, a qual restringe o uso da majorante relativa ao emprego de arma branca (faca, facão, terçado, etc...), que no caso ora em análise, fora usado um terçado pelo recorrente para intimidar a vítima Bruna Rafaela Pinheiro Neves e lhe roubar um aparelho celular, um cordão de ouro e sua aliança que estavam em cima da mesa de sua residência, entendo que deve ser afastada a causa de aumento relativa ao uso da arma branca (terçado) para consumar o delito de roubo qualificado.

Assim, pontuo que deve ser excluída da sentença condenatória a causa de aumento de pena pelo uso de arma branca, devendo o recorrente Andrey Paixão Trindade, ser condenado pelo tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ou seja, concurso de pessoas.

Entretanto, apesar do afastamento do uso de arma branca, ainda remanesce a majorante do concurso de pessoas, devendo, portanto, permanecer a pena concreta e definitiva de 06 (seis) anos de reclusão aplicada em face do apelante, mantendo-se as demais determinações fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar a majorante do uso de arma branca, sem, entretanto, modificar a pena-base aplicada em face do recorrente, haja vista que ainda permanece a causa de aumento do concurso de pessoas, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 28 de março 2022.
DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM